Tribunal: TJSP
Processo: 2145478-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - Desistência do Recurso – POSSIBILIDADE - Artigo 998 do Código de Processo Civil.
"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".
Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145478-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADEMILSON GOMES MARTINS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145478-10.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
2
Agravo de Instrumento no 2145478-10.2020.8.26.0000
Agravante: Ademilson Gomes Martins
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.910
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PEDIDO
DE
CERTIFICAÇÃO
IMEDIATA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
-
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
–
POSSIBILIDADE - ARTIGO 998 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
tirado de decisão que rejeitou o pedido do obreiro de imediata certificação
do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos principais,
ponderando, o MM. Juiz “a quo”, ser imperativo aguardar o curso do prazo
recursal conferido ao ente público (fl. 91).
Aduz o recorrente não haver interesse recursal das partes,
ante à concordância quanto ao cálculo apresentado pela autarquia. Pede
que seja declarado de imediato o trânsito em julgado, possibilitando, assim,
que o crédito do autor seja incluído no orçamento de 2021.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls.
96/97), sendo dispensadas as informações do MM. Juiz a quo. Intimado, o
INSS não ofereceu contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145478-10.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
3
Sobreveio petição do agravante informando ser desnecessária
a continuidade do feito, por ter havido perda do objeto, sem prejuízos ao
recorrente, ensejando a extinção do recurso interposto (fls. 103/104).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão que
rejeitou o pedido de imediata certificação de trânsito em julgado dos autos
principais, considerando o prazo recursal conferido ao ente público.
Após processamento do feito, o agravante informa perda do
objeto e requer a extinção do recurso interposto.
O artigo 998 do Código de Processo Civil confere ao
recorrente o direito de, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária
ou litisconsortes, requerer a desistência do recurso.
A manifestação do agravante às fls. 103/104 deve ser recebida
como desistência do recurso e, na inteligência do dispositivo legal
supracitado, merece acolhida.
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do presente
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145478-10.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
4
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator